Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
REMESSSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE NOTA E RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ERRO MATERIAL GROSSEIRO. ILEGALIDADE MANIFESTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações que possuem como objeto a anulação de questão de concurso público, inexiste litisconsórcio passivo entre os demais candidatos participantes, visto que estes possuem mera expectativa de direito. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame.
3. Na hipótese, e em relação à questão objetiva impugnada pelo autor, evidente o erro material da banca examinadora ao fazer constar que a Lei n.o 12.259/2011 é conhecida como “Lei de Acesso à Informação", quando na realidade aludida lei é a de no 12.527/2011. Ademais, a afirmação extrapola o conteúdo programático previsto no edital do certame, podendo ser revista pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.